Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. ART. 344, CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. ART. 85, CPC. PERCENTUAL. ART. 85, §2 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
2. No caso em análise, o apelado devidamente citado não se manifestou sobre o pedido de alimentos dos apelantes tornando-se revel e sucumbente na ação.
3. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. A aplicação do princípio da sucumbência no caso é suficiente para determinação das despesas do processo dado que o réu possui o dever de prestar alimentos e foi judicialmente compelido a fazê-lo, não havendo que se discutir a causalidade da ação.
5. Para fixação dos honorários advocatícios, o magistrado deverá ponderar sobre o zelo do profissional, o local da prestação do serviço e o tempo do trabalho.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.